Tribunal: TJBA
Processo: 8015829-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015829-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELENADJA PEREIRA DE JESUS e outros (4) Advogado(s): ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. ADI 4.296/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, §2º, DA LEI 12.016/2009. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão do STF na ADI 4.296 declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009, afastando os óbices legais à concessão de liminares em mandado de segurança contra o Poder Público. 2. O direito à ampliação de jornada de trabalho de professor de 20 para 40 horas constitui ato administrativo vinculado quando preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos na legislação municipal. 3. A existência de vagas na rede municipal de ensino, comprovada através de política de educação integral e contratações temporárias, demonstra a viabilidade da medida pleiteada. 4. Configurado o direito líquido e certo dos impetrantes, com base no art. 37, XVI, "a", da CF/88 e na legislação municipal específica, impõe-se a concessão da tutela de urgência. 5. Agravo conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015829-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes ELENADJA PEREIRA DE JESUS e outros (4) e como agravados PREFEITO DO MUNICIPIO DE CORONEL JOÃO SÁ e MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.